Tribunal: TJPA
Processo: 0806508-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806508-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO REIS CABRAL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806508-93.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: SERGIO GONINI BENÍCIO – OAB/PA 32.749-A

AGRAVADO: RAIMUNDO REIS CABRAL FERREIRA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE APROPRIAÇÃO E RETENÇÃO DE VALOR FINANCIADO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARÇÃO - RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO CASSADA. RECUROS PROVIDO.

1 – Ainda que possa estar comprovada a verossimilhança da alegação quanto à contratação de um novo empréstimo bancário, não se encontra autorizada a imediata devolução dos valores recebidos e utilizado para quitação de empréstimo anterior, por ausência de comprovação do alegado risco de dano grave ou de difícil reparação e, também por restar configurado o risco de dano inverso à instituição financeira.

2 – Assim, considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da natureza do empréstimo realizado (se refinanciamento de dívida ou se novo empréstimo).

3. Recurso conhecido e Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A, objetivando a reforma do decisum de id. 57765521 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou que o BANCO BMG S.A., ora Agravante, realize a transferência do valor de R$ 7.326,33 para a conta informada pelo autor, no prazo de 48 horas, nos autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE APROPRIAÇÃO E RETENÇÃO DE VALOR FINANCIADO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0836928-51.2022.8.14.0301, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 9354716, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o contrato é claro ao prever a destinação de parte do valor para a amortização de outro contrato de empréstimo pessoal com juros muito mais alto, bem como que a agravada recebeu “troco” no valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais).

Afirma que a contratação se deu por meio eletrônico, sendo validada através do envio de fotografia pessoal (selfie) tirada pelo próprio Agravado no momento da contratação para confirmar sua identidade e cópia de seu documento de identidade.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 9546548 foi deferido o pedido de tutela recursal para suspender a decisão agravada.

Contrarrazões ofertadas no id. 9605291, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou que o valor de R$ 7.326,33 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Três Centavos) que foi utilizado pelo banco réu, para pagamento da dívida anterior, seja transferido para conta informada pelo autor.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão a instituição recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a decisão que determinou a transferência de R$ 7.326,33 para conta de titularidade da parte autora, devido ao empréstimo que o agravado obteve junto à agravante.

No caso em tela, em relação a probabilidade do recurso, verifico que além do contrato celebrado entre as partes, no quadro III, item 1.5, prever a amortização de dívida no valor de R$ 7.326,33 (id. 9354720 - Pág.), consta ainda nos autos, o Termo de consentimento para pagamento ou amortização de dívidas firmado pelo agravado, através do qual restou expressamente informado no Quadro III, item 3, que seriam amortizadas as parcelas 4 a 12 do empréstimo anteriormente celebrado (id. 9354720 - Pág. 9), o que põe em dúvida a tese levantada pela parte autora, ora agravada.

Neste sentido, resta necessário uma maior dilação probatória na origem, para um juízo de certeza acerca das condições em que foi celebrado o empréstimo, até mesmo porque, caso reste devidamente comprovado que o autor foi induzido a erro na contratação do empréstimo, ainda há a possibilidade da declaração de nulidade do contrato questionado, o que também afastaria a obrigação de imediata transferência dos valores ora questionados.

Além disso, não vislumbro, neste momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não restou claramente demonstrado o prejuízo do autor, já que este, aparentemente, foi beneficiado com a aplicação de juros menores.

Assim, ainda que possa se vislumbrar a probabilidade do direito invocado pela parte agravante nessa fase embrionária do processo, mostra-se necessário que houvesse a demonstração do outro requisito exigido para o deferimento da tutela provisória, qual seja, o dano de difícil ou incerta reparação.

Ora, no caso, tem-se que a autora aparentemente, foi beneficiada com o refinanciamento do empréstimo consignado que possuía, bem como, não comprovou que a quitação do empréstimo anterior, realizado pelo banco réu lhe imputaram prejuízo iminente a ponto de colocar em risco a sua subsistência, de sua família ou qualquer outro dano legítimo, apto a configurar o periculum in mora.

Lado oposto, recai sobre o agravante o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela deferida no tocante à restituição da quantia determinada pelo i. magistrado de origem, diante do caráter exauriente da medida.

Deste modo, restaram elementos suficientes para o deferimento da tutela recursal, razão pela qual o recurso deve ser provido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A TRANSFERENCIA DO VALOR DE R$ 7.326,33 PARA A CONTA DO AUTOR.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2022